Tribunal: TJDFT
Processo: 0704308-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ART. 40, LEI 6.8030/80. RESP 1.340.553/RS. DEMORA NO PROCESSAMENTO DO FEITO. IMPUTÁVEL À MÁQUINA JUDICIÁRIA. SÚMULA 106 DO STJ. CONCENTRAÇÃO DE ATOS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O art. 40 e parágrafos da Lei no 6.830/80, com as alterações das Leis no 11.051/2004 e 11.960/2009, regulamenta a suspensão da execução fiscal, bem como o reconhecimento da prescrição intercorrente em casos de não localização do devedor ou de bens deste, suficientes para penhora e garantia do crédito fiscal.

2. Por ocasião do julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da sistematização para a contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal – Lei no 6.830/80.

3. Nesse sentido, estabeleceu que logo após a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução, bastando para tanto que o credor tenha tomado ciência da mencionada tentativa frustrada. Findo o prazo de suspensão, inicia-se, também de modo automático, a contagem do prazo de prescrição intercorrente.

4. Constata-se que, dos autos de origem, não houve citação da parte executada, muito menos intimação da Fazenda Pública a respeito de eventual frustração de tentativa de constrição de bens passíveis de penhora, já que, por decisão transitada em julgado, todos os atos executivos foram concentrados em processo único, denominado de “processo pai”.

5. Não se depreende da ação fiscal originária, a teor do que decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no já mencionado REsp 1.340.553/RS, o termo inicial de suspensão da execução, e, por conseguinte, não se identifica o termo a quo de eventual prescrição intercorrente.

6. Não houve, assim, inércia por parte do ente público neste feito executivo originário a caracterizar a prescrição intercorrente, uma vez que, desde que proferida sentença na Ação Cautelar de Arresto, em 28/02/2013, todos os atos executivos relacionados aos processos listados naquela demanda, dentre os quais se encontra a presente ação, foram concentrados no “processo pai”.

7. Quanto ao referido “processo pai”, consta da decisão agravada, sem impugnação específica por parte da agravante, de que houve a citação e penhora de bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição intercorrente, como já decidido nos referidos autos.

8. Sendo assim, caberia à executada, ora recorrente, fosse o caso, ter suscitado oportunamente eventual inércia da Fazenda Pública do multicitado “processo pai”, e não nestes autos originários.

9. A suposta demora na tramitação do feito executivo originário decorre de motivos inerentes ao mecanismo interno da Justiça, e não à inércia ou negligência do credor (Súmula 106 do STJ).

10. Recurso conhecido e improvido.